Tribunal: TCU
Processo: 041.804/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.804/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Tefili (XXX.189.790-XX); Flamarion Ferreira Guimaraes (XXX.383.123-XX); Flavia Bela dos Santos Souza (XXX.697.707-XX); Flavio Alexandre Coronel Vaz (XXX.312.256-XX); Flavio Correa Bicca (XXX.006.350-XX); Flavio Lucas Moreira (XXX.035.006-XX); Flavio Lucio Alves Cruz (XXX.508.236-XX); Francieli Sattler Simon (XXX.891.730-XX); Francisco Heliomar de Macedo Junior (XXX.541.024-XX); Geanite Salvon (XXX.651.799-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.